Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712576-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIS HENRIQUE SANTIAGO DOS SANTOS IMPETRANTE: JANINE DIAS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JANINE DIAS DE SOUSA em favor de DENIS HENRIQUE SANTIAGO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13/3/2024, nos autos do Processo n. 0707863-48.2024.8.07.0003, vindo a ser preso no dia seguinte, em sua residência, acusado da prática do crime de violência doméstica contra sua ex-namorada Fabiana Melo de Andrade. Alega que o ato coator carece de fundamentação idônea e válida, sendo inaceitável a menção aos indícios de autoria e materialidade do delito, por se constituir em antecipação do juízo de culpabilidade, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência. Aduz que a denúncia já foi oferecida, imputando ao paciente apenas a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, cuja pena em abstrato varia de 2 a 4 anos, a indicar que, em caso de condenação, não caberá o regime fechado, o que permite a conclusão de que a segregação cautelar do paciente, neste momento, está servindo como cumprimento antecipando de pena. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva. Sustenta que o paciente merece responder o processo em liberdade, sem que disso resulte risco à ordem pública ou à vítima, que mora no Estado do Goiás, podendo ser mantida a medida protetiva e aplicada medida cautelar diversa da prisão, como monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 282, § 1o, e 319 do CPP. Em relação à reincidência delitiva, argumenta que nessa situação, o magistrado deve demonstrar, de forma concreta, os motivos da segregação cautelar, nos ditamos do art. 312 do mesmo diploma legal, porquanto a agravante, por si só, não justifica a segregação cautelar do indivíduo quando há outros elementos que possibilitam a concessão de liberdade provisória, conforme julgados que colaciona. Destaca, ainda, que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito como lavador de carro em lava-jato de veículos na Ceilândia/DF, podendo ser delimitado um perímetro de circulação do paciente para impedir eventual aproximação da suposta vítima. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que possa responder o processo em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou, cumulativamente, as previstas nos incisos I, III, IV, V e IX do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Na hipótese, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente apresenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente, que possui outras passagens e provocou diversas lesões na vítima, reportando-se ainda aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 190822805). Confira-se: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva (ID 190600962). O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão (ID 190718866). É o breve relatório. Analisando o caso, verifico que o acusado foi preso preventivamente em 14/03/2024, em razão de decisão proferida por este Juízo nos autos 0707727-51.2024.8.07.0003. A prisão foi decretada tendo em vista a necessidade de garantia de ordem pública, entre outros fundamentos. Fixado o substrato fático, passo a analisar o pedido da Defesa. Com relação ao pedido de relaxamento de prisão, tendo em vista que a prisão teria sido efetivada durante à noite, verifico que a Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que pudesse justificar eventual ilegalidade. Conforme bem destacado pelo Ministério Público, não há elementos para afirmar que o domicílio do acusado teria sido violado durante à madrugada. Como se sabe, em tese, não há óbice para o cumprimento de mandado de prisão em período noturno, desde que não haja violação da garantia da inviolabilidade de domicílio. Ademais, o acusado passou por audiência de custódia nos autos 0707727-51.2024.8.07.0003, não tendo sido levantada qualquer ilegalidade do ato. Sobre a revogação da prisão, o artigo 316 do CPP aduz que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando à análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo inquérito policial no qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Destaque-se que os atos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, isso porque a vítima relatou diversas agressões físicas, o que foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos. Diante do contexto apresentado, entendo que, por ora, nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Sobre o tempo de encarceramento cautelar, verifica-se que o feito observa absolutamente a razoável duração do processo e que o tempo de prisão está muito longe de exceder a pena mínima da infração a que responde o acusado, de forma que os princípios da razoabilidade e homogeneidade restam preservados. A Defesa ainda tratou da ocupação lícita e da residência fixa do acusado. Tais alegações não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, ainda mais se tratando de réu reincidente. É o entendimento do TJDFT: "4. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para impedir a sua segregação preventiva, caso presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos previstos para imposição da medida. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada". (Acórdão n.988919, 20160020492140HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 256/293) Ante o exposto, por ora, MANTENHO a prisão preventiva. Intimem-se. Cumpra-se.” Cumpre ressaltar que o juízo, ao considerar a existência da prova da materialidade e de fortes indícios de autoria, não está promovendo antecipação do juízo de culpabilidade, mas, apenas, referindo-se aos requisitos autorizativos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva do acusado, senão vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Ademais, ao reportar-se à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado no curso do processo, valeu-se o magistrado da técnica da fundamentação per relationem, a qual é aceita por remansosa jurisprudência do STJ, conforme julgados em destaque: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. (...) DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 5. Como é de conhecimento, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO SUPERIOR A QUINZE DIAS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Também não se pode falar em deficiência na argumentação das decisões que autorizaram a medida e nas que chancelaram as suas prorrogações. O fato de a medida ter sido precedida de investigação fartamente documentada desautoriza o acolhimento do pleito defensivo relativo à carência de fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram a medida, já que, ainda que sucintamente ou fazendo referência à decisão proferida anteriormente (per relationem ou aliunde), todas apresentam fundamentos particularizados, não padecendo, pois, do vício de serem genéricas, apto a ensejar a sua nulidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.040.830/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Não vislumbro ilegalidade no ato coator. 2. Dos requisitos da prisão preventiva O paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 129, § 13, art. 140, caput e art. 147, caput, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, por ter, em tese, no dia 10/3/2024, agredido a vítima com um tapa e chamado um de seus filhos de macaco e, ainda, por ter, entre os dias 12/3/2024 e 13/3/2024, após vasculhar o celular da vítima à noite, proferido xingamentos, chamando-a de “puta”, “rapariga”, “piranha” e outros nomes de baixo calão, além de agredi-la fisicamente com tapas, socos, empurrões. E, ao amanhecer do dia seguinte, novamente por conta do celular da vítima, passou a agredi-la com puxões de cabelo e socos no rosto, pegou uma faca, na sequência, dizendo que iria mata-la e apertou o instrumento nas costas dela, apertando várias vezes (ID 190139913). Conquanto a denúncia tenha imputado ao réu a prática, em tese, apenas do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei Maria da Penha, por duas vezes (ID 190472385 e 190402012), é de se ver que os fundamentos adotados pelo juízo apontado como coator permanecem hígidos, porquanto hígida também permanece a situação fática delineada nos autos que embasou o decreto prisional e que se mostra, neste momento processual, suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Com efeito, a prova indiciária evidencia a materialidade e os fortes indícios de autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, valendo destacar a palavra da vítima, de que em data recente, anterior aos fatos constantes da denúncia, declarou ter sido agredida pelo paciente, e o laudo de corpo de delito, que demonstra a gravidade das lesões perpetradas pelo paciente, inclusive com uso de arma branca, conferindo à conduta maior gravidade. Outrossim, a folha de antecedentes criminais apresenta condenação criminal pela prática do delito previsto no art. 339 do CP e anotação de ação penal em curso pela suposta prática do delito previsto no ar. 218-C, do CP, também em contexto de violência doméstica. Nesse cenário, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostra-se recomendável a manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo nesta fase incipiente, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate. Não verifico, assim, constrangimento ilegal a autorizar a imediata soltura do paciente, estando satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria e de materialidade e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima. 3. Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Em relação ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), ainda que o acusado ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 4. Da proporcionalidade A prisão preventiva, como já dito, é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 16:58:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator